Tribunal: TJPA
Processo: 0012487-97.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012487-97.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JOCIMAR MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO DE POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 4.115,56
, decorrentes de acidente com motocicleta causado por terceiro a quem, supostamente, o policial militar teria entregado o veículo. O Estado alegou preliminarmente nulidade da sentença por ausência de oitiva de testemunha arrolada e, no mérito, pleiteou o afastamento da condenação por ausência de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de oitiva da testemunha arrolada pelo Estado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade
. A ausência da oitiva de testemunha arrolada pelo Estado não enseja nulidade, uma vez que o policial foi pessoalmente intimado em audiência redesignada e não compareceu, sendo indeferida a sua requisição por decisão interlocutória contra a qual o Estado não interpôs recurso, operando-se a preclusão.
Preliminar rejeitada
.

4.

Mérito.
A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de três elementos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer deles afasta o dever de indenizar.

5.

Embora o dano ao veículo tenha sido comprovado, não se demonstrou o nexo causal entre a conduta do agente público e o acidente, uma vez que o depoimento da única testemunha — condutor do veículo e autor do acidente — é frágil, por ser presumidamente interessado (
CPC,
art.
447
,
§ 3º
,
II
), além de ter admitido estar alcoolizado no momento dos fatos.

6.

Não restou demonstrado que o policial ordenou ou coagiu o terceiro a conduzir o veículo.

7.

A jurisprudência pátria afasta a responsabilização do Estado quando ausente prova robusta do nexo causal, especialmente quando fundada em depoimentos de testemunhas interessadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido, para julgar improcedente a ação de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186 e 927; CPC, arts. 278, 373, I, 447, §3º, II, e 455, §4º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1026661-70.2022.8.26.0602, Rel. Des. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 20.05.2024; TJ-SC, Apelação Cível nº 2014.056622-6, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 14.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0012487-97.2013.8.14.0028
) interposta por pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JOSÉ JOCIMAR MARTINS

contra o Ente Estadual e contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Com efeito, constata-se nos autos que o autor CREILSON na ocasião sofreu lesão no seu pé esquerdo, provocada por ato da Conselheira do Conselho Tutelar de Marabá, por meio de veículo particular que ela conduzia, evidenciada a ofensa à integridade física, consoante laudo pericial de fl. 25. A referida Conselheira estava em atividade de fiscalização da presença de crianças e de adolescentes no local do evento, conforme se depreende dos autos. (...)

Nesse sentido, no depoimento testemunhal de Fernando Alves dos Santos (fl. 82-v), resta evidenciado que a mencionada Conselheira não subiu na calçada com seu veículo, assim, conclui-se que, se o autor estivesse na calçada, não teria sofrido a lesão no seu pé nos moldes narrados na inicial. Portanto, é a hipótese de culpa concorrente.

Embora o autor tenha empregado força excessiva contra o veículo da Conselheira, depreende-se que assim o fez para repelir o ato, pois a agente não atendeu ao autor quando este bateu no capô do veículo, permanecendo com o pneu do veículo em cima do pé do autor. Em decorrência disso, ocorreram sucessivos atos que causaram mais transtornos ao autor, promovidos pelo agente estatal, tendo conduzido o autor à Delegacia de Polícia, na qual ficou detido por 24 horas.

Tenho que, não parece legítimo o ato de restrição da liberdade do autor, pois ele afirmou em seu depoimento que houve somente a lavratura de ocorrência, sem abertura de inquérito policial, bem como não restou provado que ele respondeu a procedimento criminal, assim, não se justifica a mencionada detenção. Portanto, houve violação à integridade física e psicológica do autor, que, por sua vez, gera dano moral imputado às partes rés.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o Estado do Pará e o Município de Marabá ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil) respectivamente, quantias que deverão ser corrigidas desde a publicação desta sentença, até o pagamento, acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (29.11.2012), bem como
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSE JOCIMAR MARTINS e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 4.115,56 (quatro mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), corrigido desde o ajuizamento até o pagamento, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso (29.11.2012), e assim o faço extinguindo os processos, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em relação ao pedido de dano material diante da ilegitimidade ativa evidenciada.

Deverá as partes rés MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ, suportar as despesas processuais, sendo que o Estado do Pará deve também suportar as despesas dos autos do processo 0012487-97.2013.8.14.0028, devida a verba honorária no total de R$ 300,00, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará Traslade a Secretaria cópia desta sentença para os autos nº 0012487-97.2013.8.14.0028, em razão do julgamento conjunto.

Em razões recursais, o Estado do Pará suscitou cerceamento de defesa, sob a alegação de que arrolou como testemunha o Sargento J. Carlos, tendo sido requisitado para comparecimento em audiência, mas não ocorreu em virtude da ausência do patrono do autor. A audiência foi redesignada na ata, bem como o dever de a testemunha se apresentar na nova data. Contudo, aduz que nos termos do art.
455
,
§4ª
do
CPC
, o militar arrolado como testemunha deverá ser requisitado ao comando a que servir, o que não ocorreu.

No mérito, aduz que não há prova de que o policial militar entregou as chaves por conta própria, pois a única testemunha ouvida foi quem causou o acidente, sendo diretamente interessada na causa. Pontua ainda, que a própria testemunha afirmou estar bêbada na ocasião, o que torna frágil a prova.

Sustenta, subsidiariamente que houve culpa concorrente entre o terceiro, bem como, em relação ao próprio autor, pois este teria dado causa à situação ao cometer suposto crime de dano ao veículo da Conselheira. Pede a diminuição da condenação. Requer que sejam excluídas as condenações ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aduzindo ser incabível à Defensoria Pública.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de minha prevenção.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a examiná-la.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar se há nulidade na sentença quanto à ausência da oitiva de testemunha arrolada pelo Estado, e, se deve ser afastada a condenação do Ente Estadual por danos materiais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO ESTADO

A preliminar de nulidade suscitada pelo Estado não merece acolhimento.

O policial militar arrolado como testemunha pelo Estado compareceu à audiência inicialmente designada, ocasião em que, diante da necessidade de redesignação do ato, foi pessoalmente intimado para comparecer na nova data aprazada.

Na data redesignada, a testemunha não compareceu, motivando pedido do Estado para que fosse requisitada ao comando da corporação. O Juízo a quo indeferiu o pleito, fundamentando que a intimação pessoal já havia sido realizada em audiência.

Registra-se, por oportuno, que desta decisão interlocutória o Estado não interpôs recurso, operando-se, nos termos do art. 278 do CPC, a preclusão.

A intimação pessoal realizada em audiência é válida e eficaz, dispensando outra formalidade. O art. 455, §4º, III, do CPC, que prevê a requisição ao comando para militares, refere-se à intimação inicial, não se aplicando quando a testemunha já compareceu espontaneamente e foi intimada pessoalmente para novo ato.

Era ônus processual do Estado zelar pelo comparecimento de sua testemunha após a regular intimação. A parte que arrola testemunha assume o risco de sua ausência, especialmente quando devidamente intimada.

O Estado, ao deixar de recorrer da decisão que indeferiu a requisição da testemunha, conformou-se com o ato judicial, não podendo agora, em sede de apelação, retomar questão já preclusa.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
.

DO MÉRITO

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS

O autor ajuizou a ação indenizatória aduzindo ser o dono da motocicleta que estava na posse de
CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
que no dia
29
de novembro de
2012
, por volta das 3h30min, estava em frente à Danceteria “Recanto Azul”, localizada no bairro da Liberdade no Município de Marabá, quando chegou um carro identificado como sendo do Conselho Tutelar. Alegou que do referido veículo saíram alguns membros do Conselho Tutelar a fim de realizarem fiscalização sobre a presença de crianças e adolescentes no local, mas, pelo fato de estar identificado, quando chegou ao local, vários adolescentes conseguiram correr e se afastar. Após, o carro do Conselho Tutelar se afastou e passados alguns minutos, os seus membros retornaram em um carro particular de propriedade da Conselheira Tutelar Marcela do Socorro Martins Rodrigues. Alega que em razão de o veículo não estar identificado, os conselheiros obtiveram mais sucesso na apreensão dos menores, entretanto, nesse momento formou-se uma aglomeração no local. Afirma que
CREILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
estava na frente da danceteria, no meio da multidão, quando a Conselheira Marcela, na direção do veículo, aproximou-se do autor dizendo-lhe que estava atrapalhando seu serviço, momento em que passou com a roda dianteira do carro em cima do seu pé.

Alega que
CREILSON,
ao sentir o pneu sobre seu pé, em um ato de desespero(ação/reação) bateu no capô do veículo, pedindo que a Conselheira cessasse o ato, retirando a roda do carro de cima do seu pé e, não sendo atendido, bateu no para-brisa do carro, sem intenção de quebrar a peça, mas esta acabou sofrendo uma rachadura.

Disse ainda, que as pessoas ao redor perceberam que
CREILSON
estava lesionado, quando apareceu o Sargento J Carlos para socorrê-lo. Após,
CREILSON
ouviu a Conselheira Marcela, que parecia conhecer o policial, chamando-o e pedindo que tomasse providências a respeito do rapaz que havia quebrado o seu para-brisa. A partir disso, o Sargento passou a conduzir
CREILSON
para o interior da viatura da polícia.
CREILSON
informou que estava conduzindo uma motocicleta de marca
YAMAHA
, placa
OFS 2182
, de propriedade do autor
JOSÉ JOCIMAR MARTINS
. O Sargento perguntou se
CREILSON
estava com algum amigo ou conhecido que pudesse conduzir o veículo, que respondeu negativamente.

Disse que o policial pegou as chaves das mãos de
CREILSON
e entregou a um rapaz chamado Fernando que estava próximo da viatura conduzindo a motocicleta, levando como carona Ilvania. Ocorre que este terceiro, na condução da moto sofreu um acidente, que deixou a moto totalmente danificada, conforme laudo do Renato Chaves.

A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado em relação ao autor condenando o Ente Estadual ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 4.115,56
(quatro mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Assim, a condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A ausência de qualquer um desses elementos afasta o dever de indenizar do Estado. A administração pode, ainda, eximir-se da responsabilidade caso comprove a ocorrência de alguma das causas excludentes de nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro.

Embora seja fato incontroverso que houve um dano ao veículo do autor, conforme laudo de id
11027195
- Pág.
5
, não há a referida certeza quanto ao nexo de causalidade imputado ao Estado.

Compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar que a ação do agente público foi a causa direta e imediata do prejuízo sofrido.

Contudo, da análise das provas produzidas nos autos, verifica-se que a parte autora não demonstrou referido nexo causal. A única prova oral produzida foi o depoimento da testemunha
Fernando Alves dos Santos
, que, conforme se extrai de suas próprias declarações, foi a pessoa que estava conduzindo a motocicleta no momento do acidente que causou o dano material, além de confirmar que estava bêbado (id
7900349
).

Tal circunstância, por si só, já lança dúvidas sobre a isenção de seu depoimento, visto que se trata da pessoa que causou diretamente o prejuízo e, portanto, possui interesse direto no desfecho da demanda. A legislação processual civil adverte sobre a valoração de tal prova, conforme o
art. 447
,
§ 3º
,
II
, do
CPC
.

O conteúdo do depoimento não estabelece o liame causal necessário. A testemunha afirmou que "o policial entregou as chaves da moto" e que "não entendeu que houve consentimento do possuidor da moto". A ação da testemunha – de ligar e conduzir o veículo de forma a causar um acidente – não pode ser imputada ao agente público, a menos que se provasse que ele a ordenou ou coagiu a fazê-lo, o que não foi demonstrado.

Em situações análogas, os Tribunais pátrios têm afastado a responsabilidade, em virtude da fragilidade do depoimento de testemunha presumidamente interessada. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTAS OFENSAS. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O autor ficou restrito ao campo das meras alegações, não provando fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia. 2 . Boletim de ocorrência apenas traz uma declaração unilateral da própria parte interessada. 3.
O depoimento de uma testemunha suspeita, por amizade íntima, e ouvida como informante, sem compromisso de dizer a verdade, não tem valor probatório e não pode ser utilizado como única prova para embasar uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4 . A alegação do recorrente de presunção de veracidade pela falta de impugnação específica aos fatos não merece prosperar, pois a requerida expressamente afirmou em sua contestação que os xingamentos "jamais ocorreram". 5. Mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização. Recurso a que se nega provimento .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1026661-70.2022.8.26 .0602 Sorocaba, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 20/05/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DEMANDA CALCADA EM NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA - TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA PRESUMIDAMENTE INTERESSADAS NA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ART. 405, § 3º, IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRADITA - VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO APONTADO NA EXORDIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL QUE SE IMPÕE - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I -
Mesmo na ausência de contradita, é permitido ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, valorar o depoimento de testemunha presumidamente interessada no litígio ( CPC, art . 405, § 3º, IV) como se prestado por informante
. II - A ação de cobrança calcada em notas fiscais desacompanhadas do recibo de entrega exige comprovação segura da efetiva entrega dos produtos relacionados nas notas, sob pena de a dúvida ser interpretada em desfavor da parte autora, na medida em que é dela o ônus dessa prova ( CPC, art. 333, I).

(TJ-SC - AC: 20140566226 Chapecó 2014 .056622-6, Relator.: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/03/2016, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Dessa forma, a prova produzida é frágil e insuficiente para demonstrar que a conduta do agente do Estado foi a causa determinante para a ocorrência do dano. Rompido o nexo de causalidade, não há como imputar ao Estado o dever de indenizar.

Em consequência da improcedência da ação, deve ser invertido ônus da sucumbência.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
do
ESTADO,
para excluir a condenação
AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS AO AUTOR.
Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Estado, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade.

Quanto aos demais termos da sentença, registra-se que foram apreciados na demanda conexa, devendo ser observado as alterações promovidas no julgamento conexo, não sendo título executivo nestes autos ao autor(
CREILSON
) da ação conexa.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025